Tribunal: TJDFT
Processo: 0732175-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732175-05.2021.8.07.0000 Agravante (s) PAULO FRANCISCO PANTOJA Agravado (s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto Paulo Francisco Pantoja contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 104916703 do processo de referência) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, processo n. 0734766-34.2021.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/recorrente, a fim de obrigar a ré/agravada a custear e fornecer os medicamentos Pembrolizumabe 200 mg (nome comercial Keytruda) e Kytril 3 mg, necessários ao tratamento de neoplasia maligna. Alega o autor/agravante, na peça vestibular, ter recebido diagnóstico de “neoplasia maligna EC IV, com metástases hepáticas e pulmonares”. Informa haver prescrição de tratamento com os fármacos acima mencionados, por serem os únicos medicamentos capazes de conter a doença e propiciarem resposta mais eficaz que a quimioterapia (Id 104863194 do processo de referência). Acrescenta que a requerida/agravada negou o fornecimento dos remédios, sob o pretexto de que as medicações estão fora das indicações previstas em bula da Anvisa (Id 104863190 do processo de referência). Conclui a narrativa requerendo seja compelida a operadora do plano de saúde a custear o tratamento medicamentoso com os fármacos Pembrolizumabe (Keytruda) 200mg e Kytril 3 mg, conforme prescrito pelo médico oncologista que o assiste, para combater a enfermidade de que é portador. Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que os medicamentos não constam do rol de cobertura obrigatória disciplinado pelo Anexo II da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS (Id 104916703 do processo de referência). Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 29733936), reitera, em linhas gerais, a argumentação desenvolvida na peça de ingresso, especialmente a necessidade do uso do medicamento prescrito por profissional de saúde especialista. Insiste ser o único remédio capaz de conter a evolução da doença que o acomete. Ressalta haver, no relatório elaborado pelo médico oncologista que o assiste, expressa referência ao tratamento com o fármaco em tela e sua aprovação em bula no Brasil para a patologia. Ressalta o risco de vir a óbito em consequência do estágio de desenvolvimento da doença. Discorre sobre a legislação aplicável à espécie e colaciona entendimentos jurisprudenciais favoráveis a sua alegação, notadamente para considerar que a falta de previsão do remédio no rol elaborado pela ANS não obsta o fornecimento pelo plano de saúde, porque se trata de lista mínima. Diz que o remédio, conforme a bula, pode ser aplicado no tratamento da doença, conforme autorização da ANVISA. Assevera se tratar de situação urgente pelo risco de agravamento da doença pela demora no início do tratamento. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a ser deferida a medida liminar, com consequente imposição à operadora do plano de saúde da obrigação de autorizar e custear o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe 200mg e Kytril 3mg, conforme laudo médico subscrito pelo Dr. Rafael de Negreiros Botan, CRM-DF 13.173 (Id 104863194 do processo de referência). Preparo não recolhido, tendo em vista a concessão do benefício de gratuidade da justiça (Id 104916703 do processo de referência). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id 29938967). A advogada do agravante comunicou o falecimento de seu cliente, exibiu a certidão de óbito e requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito (Ids 30269019 e 30269021). O agravado comunicou a prolação de sentença de extinção do processo de referência e requereu que o agravo de instrumento seja julgado prejudicado (Ids 30337616 e 30337617). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em consideração à manifestação das partes, constatei do processo de referência que o juízo foi comunicado sobre o óbito do agravante/autor e o i. juiz reconheceu a perda superveniente do interesse de agir como fundamento para a extinção do processo sem resolução do mérito nos seguintes termos (Id 107245707 do processo de referência). Trata-se de ação DIREITO CIVIL (899) ajuizada por PAULO FRANCISCO PANTOJA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. . A advogada do autor comunicou o falecimento, pugnando, assim, pela extinção do feito, ante a perda superveniente do interesse de agir. O réu se manifestou no mesmo sentido. Diante da notícia do óbito do autor, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485,VI, do Novo Código de Processo Civil. Custas, porventura existentes, ficarão a cargo do autor. Sem condenação em honorários advocatícios. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se o processo. P.R.I. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que indeferiu a liminar pleiteada para obrigar a parte ré/agravante a lhe fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente para o tratamento de saúde, como a parte agravada pleiteou em petição de Id 30337616 instruída com a certidão de óbito de Id 30337617. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora